Tribunal: CARF
Processo: 12835.000076/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12835.000076/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA TEREZA DE GUARAPUAVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA
Ao alegar a compensação, o impugnante atrai o ônus de demonstrar a
ocorrência do fato extintivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão no
14.424.4/0094/2004 (e-fls. 167 a 169), que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD, DEBCAD no 35.593.776-0. A referida
Decisão está assim ementada:
COMPENSAÇÃO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
Ao alegar a compensação, o impugnante atrai o ônus de demonstrar a ocorrência do fato
extintivo.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000076/2011-62

LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 1.241.058,50 (um milhão duzentos e
quarenta e um mil e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), consolidado em 02/09/2004,
correspondente ao período de 03/2001 a 08/2004, refere-se às contribuições previdenciária
devidas e não recolhidas integralmente à Seguridade Social, correspondentes a parcela devida
pelos segurados e contribuintes individuais, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls.
97 a 101).
A ciência do lançamento foi em 06/09/2004 (e-fl. 04).
A impugnação foi apresentada em 16/09/2004, (e-fl. 159) assim requereu:
Vem através da presente expor:
1. Foi objeto de notificação fiscal referente aos valores da parte patronal da empresa .
2. Todavia a notificação não est á clara , porque não foi considerado os valores a
compensar a partir da competência : FEVEREIRO/2003 , conforme a empresa faz
jus , de acordo com a planilha e saldo atualizado em anexo .
3. Isto exposto , pede-se a RETIFICAÇÃO DO DÉBITO e o CANCELAMENTO da
referida notificação fiscal .
A Decisão apreciou a impugnação, e decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação.
O contribuinte tomou ciência da Decisão do julgamento de primeira instância em
17/12/2004 (e-fl. 173). Em 05/01/2005, apresentou Recurso Voluntário anexado à e-fl. 180,
conforme transcrição abaixo.
Hospital Santa Tereza de Guarapuava Ltda, inscrito no CNPJ N° 77.146.603/0001- 20,
já notificado através de Lançamento de Débito - DEBCAD N° 35.593.776-0, vem
através deste, interpor recurso voluntário à DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N°
14.424.4/0094/2004, conforme alegações abaixo discriminadas:
1. Foi objeto de notificação fiscal referente aos valores da parte patronal da empresa.
2. Ratificamos que a notificação não está clara, porque não foram considerados os
valores a compensar a partir da; competência FEVEREIRO/2003, que a empresa faz jus,
através de OPERAÇÃO CONCOMITANTE, de conformidade com o CAPÍTULO. IV -
Art.224, da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° l 00.
Face as alegações, requeremos a pronta aceitação deste dispositivo recursal, bem como,
a devida RETIFICAÇÃO DO DÉBITO e o CANCELAMENTO da NOTIFICAÇÃO
FISCAL em tela.
Inicialmente foi negado seguimento ao recurso por falta de comprovação do
depósito de 30% (trinta por cento). O débito foi inscrito em Dívida ativa mas, na execução, o
juízo reconheceu o pedido do contribuinte e determinou que o recurso apresentado fosse
apreciado.
É o relatório

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000076/2011-62

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões da Decisão recorrida, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Da preliminar
7. A contribuinte alega que a Notificação não está clara, por não ter considerado valores
a compensar a partir da competência 02/03. Destaque-se, contudo, que a NFLD não
apresenta qualquer omissão ou obscuridade capaz de impossibilitar, no todo ou em
parte, o exercício da ampla defesa.
7.1. O Relatório Fiscal é claro ao afirmar que a fiscalização consistiu na confrontação
dos valores apurados, com base nas informações prestadas pelo contribuinte, em
GFIPs, com os pagos em Guias da Previdência Social. Por conseguinte, conclui-se
que as compensações, por competência, apontadas pelo contribuinte (planilha de fls.
157, infra transcrita), foram integralmente consideradas pela fiscalização, tal como
consta do Relatório de fatos Geradores, fls. 46/59, uma vez que informadas nas GFIPs.
O alegado saldo à compensar, entretanto, não foi considerado, pois cabe ao contribuinte
efetuar a compensação (nos termos do art. 89 da Lei n° 8.212/91) e informá-la em
GFIP, uma vez que não há compensação de ofício.
7.2. Assim, apesar do laconismo da defesa, devemos afastar qualquer alegação de
cerceamento de defesa por ausência de clareza da NFLD.
Do mérito
8. A impugnante não questiona o lançamento, apenas alega fato extintivo, ou seja, alega
que a empresa faz jus à compensação do saldo de R$ 416.808,56, atualizado em
01/2003. Para comprovar essa situação, apresenta a planilha transcrita abaixo. Nada
mais. O anexo "Relatório de Fatos Geradores", fls. 46/59, revela as compensações
consideradas pela fiscalização, conforme tabela abaixo.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000076/2011-62

8.1. Logo, até a competência 01/03, observa-se que a fiscalização considerou as
compensações apontadas pela impugnante.
8.2. Para as competências posteriores, a impugnante não aponta os valores que
teriam sido compensados mensalmente; indica apenas um saldo a compensar no valor
de R$ 416.8008,56.
8.3. A mera declaração da impugnante de que tem saldo a compensar, nos termos da
planilha supra transcrita, não tem o condão de provar a ocorrência do alegado fato
extintivo, ou seja, a compensação. Por outro lado, reitere-se que a fiscalização efetuou o
presente lançamento, considerando as informações prestadas pela própria impugnante
em GFIP.
8.4. Assim, a impugnante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência
do fato extintivo (CPC, art. 333, II). Isso porque, não provou que, a partir da
competência 02/03, efetuou a compensação de indébito tributário, observada a
prescrição e os limites traçados pelo art. 89 da Lei n° 8.212/91, mediante o devido
registro na escrituração contábil, com a observância de todos os princípios
fundamentais de contabilidade, somado à informação do procedimento na
respectiva GFIP.
8.5. Não prospera, portanto, a alegação de compensação.
9. Destarte, a notificação em epígrafe foi devidamente lavrada para a constituição e
cobrança das contribuições devidas, com estrita observância das determinações legais,
vigentes, sendo que o lançamento teve por base, principalmente, o que prescrevem os
artigos 15, inciso I, 22, incisos I, II e III, 28, 30, inciso I, alínea "b", 33, 34, 35, 37, 94,
da Lei n.° 8.212/91, encontrando-se revestida das formalidades legais exigidas,
justificando de forma clara e objetiva a origem e os motivos do lançamento, bem como
a sua composição, descrevendo os documentos, os fatos geradores das contribuições
devidas, os períodos a que se referem, conforme se verifica no Relatório Fiscal e demais
anexos. A legislação aplicável foi amplamente descrita no anexo "Fundamentos Legais
do Débito - FLD", fls. 68/73.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000076/2011-62

Isso posto e, CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta e no uso das
atribuições que me foram conferidas pelo art. 1o , inciso I, da Portaria MPS/SRP n°
004/04 JULGO PROCEDENTE o presente lançamento fiscal, e DECIDO:
a) Rejeitar a preliminar
b) Declarar a impugnante devedora do crédito apurado na NFLD em epígrafe, no valor
de R$ 1.241.058,50 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil e cinquenta e oito reais e
cinquenta centavos), consolidado em 02/09/2004, sobre o qual incidirão os acréscimos
legal.
(grifou-se)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER integralmente o recurso voluntário,
rejeitar a preliminar e NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital